Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão que apreciou o pedido de remição formulado no ID 44398769 (ID 45323720): Em petição de ID 44398769, o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA requer a juntada do complemento de depósito de ID 43341079, relativo à diferença atualizada do valor integral do débito, conforme montante indicado pelo exequente no ID 43632154 e memórias de cálculo de IDs 44398784 e 44398785, a fim de remir a execução, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil (CPC), e declarar satisfeita a dívida. Por sua vez, o CENTRO EMPRESARIAL VARIG argumenta que o leilão deve ser mantido, porquanto superado o prazo para remição da dívida, além de pontuar a clara e evidente má-fé do devedor em tumultuar o presente feito, pois noticiou depósito adicional para fins de remição quase um mês após a arrematação do bem, sem ter realizado o pagamento integral da dívida, eis que não incluiu a taxa de comissão da leiloeira, nos termos do edital da praça, do art. 884, parágrafo único, do CPC, e do art. 7o, § 3o, da Resolução CNJ n. 236 de 2016. Acrescenta que há penhora no rosto dos autos a justificar a manutenção do leilão, a fim de quitar a outra dívida que deu origem à ação rescisória e tem as mesmas partes e os mesmos fatos como pano de fundo, bem como que, transcorridos 45 (quarenta e cinco) dias do praceamento, sem a assinatura do auto de arrematação, deve ser chamado o segundo colocado. Destaca as inúmeras tentativas do GRUPO OK de frustrar a execução da dívida, mediante o protocolo de diversas petições para suspender o leilão e procrastinar o trâmite do presente cumprimento de sentença e dos recursos que tramitam perante o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Arrazoa que o executado se habilitou no leilão por interposta pessoa e se sagrou vencedor, em 9/2/2023, contudo se recusa a assinar o auto de arrematação, o que demonstra o seu ardil. Pondera que foi proferida decisão nestes autos, em 8/3/2023, para indeferir o pedido de remição e determinar o imediato do cumprimento do edital, ante o descumprimento da parte devedora de pagamento integral, e que a CEVARIG entrou em contato com a leiloeira, que informou ter a sócia da empresa arrematante deixado de atender o telefone ou respondido mensagens. Colaciona decisões judiciais proferidas por outros juízos a corroborar a sua alegação de que o GRUPO OK vem se utilizando da mesma manobra implementada em outros feitos para frustrar a arrematação de bem de sua propriedade e o pagamento da dívida. Assinala que, diante da inércia da empresa arrematante, deve-se intimar o segundo colocado e, caso o GRUPO OK queira remir o bem, deverá depositar valor igual ou maior ao lance que foi o vencedor, consoante o art. 902 do CPC. Assevera ser devida a condenação do devedor por ato atentatório contra a dignidade da justiça, por se valer de expediente protelatório e tentar manipular o processo judicial em seu favor. Explicita que a tentativa de fraudar o leilão decorre do fato de o valor executado ser pouco menos de dois milhões de reais, enquanto a penhora no rosto dos autos da ação da origem totaliza mais de setenta milhões, tendo a jurisprudência entendido em outras oportunidades similares pela manutenção da praça, mesmo diante da tentativa de remição do débito, para assegurar a respectiva penhora no rosto dos autos de dívida entre as mesmas partes, ante a má-fé do devedor. Pede a rejeição do pedido de remição formulado pelo GRUPO OK e a manutenção do leilão, para que a arrematação prossiga com o segundo colocado, o qual deverá ser intimado para assinar o auto de arrematação e fazer o pagamento no prazo previsto no edital. Além disso, pugna pela condenação do executado por ato atentatório contra a dignidade da justiça, no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor da causa. Por meio do impresso de ID 44424506, o recorrente defende não ser devida a comissão do leiloeiro, pois a remição se dá antes da realização da hasta e ratifica o pedido para que seja deferida a consignação ou remição da execução, com a consequente anulação do leilão. Agravo interno de ID 45231232 interposto pelo GRUPO OK contra a decisão que indeferiu o primeiro pedido de remição, com idênticas razões trazidas na peça que reitera o pedido de remição mediante depósito complementar e, ao final, requerendo o provimento do agravo interno para deferir “o pedido de consignação ou a remição da execução, com a consequente anulação do leilão realizado, eis que satisfeito o débito”. Em seguida, o recorrente apresenta embargos de declaração de ID 45310838, para requerer a anulação da ordem de prosseguimento do feito e dos atos relativos à consumação do leilão, mediante a juntada de comprovante de depósito de ID 45310841, que afirma corresponder ao valor da comissão do leiloeiro, bem como pugna pela declaração de remição da execução. É o relato do essencial. Decido. Naquela oportunidade, o pedido de remição foi indeferido ante a ausência de pagamento integral da dívida, além de ter sido imposta condenação ao GRUPO OK pelo cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça. Fora, ainda, reiterado o comando do édito de ID 4413623, de comunicação do teor daquela decisão ao Juízo da origem para imediata convocação do segundo colocado do leilão para formalizar a arrematação, bem como não conhecido o recurso de embargos de ID 45310838, intimado o agravado CEVARIG para responder ao agravo interno de ID 45231232 e determinada a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção do Distrito Federal, para apurar eventual responsabilidade disciplinar cometida pelos causídicos do GRUPO OK nos presentes autos. Ato contínuo, o GRUPO OK apresentou embargos de declaração de ID 45479931 argumentando que não constou na decisão anterior ao r. édito embargado, o qual examinou o primeiro pedido de remição, a exigência de depósito do montante referente à comissão do leiloeiro. Pontua que teria depositado tal valor caso tivesse sido proferida decisão neste sentido, ainda que o mesmo não concordasse, e assinala que fez o depósito do valor correspondente à taxa do leiloeiro, para fins de remição, mas também que se resguarda ao direito de continuar discutindo o tema perante as instâncias superiores. Pugna pelo provimento dos embargos para anular a determinação de prosseguimento do feito e declarar a remição da execução, bem como que seja cancelada a determinação de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil. Pede ainda o deferimento da remição, tendo em vista o depósito complementar relativo à comissão do leiloeiro (ID 45310838). Intimado para se manifestar, o CEVARIG informa no ID 45710235 que providenciou, perante o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, a intimação do segundo colocado do leilão, a Imobiliária Monte Carlo Ltda, a qual já se prontificou nos autos originários para depositar o valor do leilão imediatamente, tão logo a leiloeira providencie a lavratura do auto de arrematação (ID 45710236). Sustenta que permanecem inalterados os fundamentos da última decisão que indeferiu o segundo pedido de remição, pois a execução não foi remida, não houve depósito do valor integral, o leilão já aconteceu e o auto de arrematação não foi assinado por manifesta manobra do executado. Verbera que não houve reconhecimento do GRUPO OK acerca do valor devido, mas, ao contrário, afirmou expressamente que pretende continuar discutindo esse valor, não se podendo considerar que há remição quando o devedor não reconhece a dívida. Ao final, assevera que providenciará a juntada do auto de arrematação assinado pelo segundo colocado, assim que a leiloeira proceder à juntada do auto no procedimento instaurado perante o Juízo Singular. Em petição de ID 45848808, também do CEVARIG, o credor noticia a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em 17.4.2023, informando que vai novamente aguardar a decisão no âmbito deste presente feito para prosseguir com a intimação do segundo colocado do leilão para que o auto de arrematação do imóvel seja assinado. Diante disso, o CEVARIG pede que seja determinada, com urgência, a expedição de ofício para a Instância de origem, a fim de que o segundo colocado na hasta seja imediatamente intimado para depositar o valor e assinar o respectivo auto. Em seguida, o GRUPO OK foi intimado (ID 45847137) para esclarecer objetivamente o seu pedido, haja vista a contradição existente em suas razões, alegando, em resposta de ID 46266598 (2.5.2023), que o art. 826 do CPC admite tanto o pagamento, quanto a consignação, para fins de remição da dívida. Ressalta que está pendente de julgamento o AREsp n. 1746080/DF, que discute a aplicação da Taxa SELIC, com possibilidade de redução do quantum debeatur, sendo, por isso, cabível a pretensão do executado de consignar o montante devido. Requer a anulação do leilão do imóvel penhorado e o reconhecimento da remição do débito. Em 8.5.2023, o executado informa que tomou ciência de decisão unipessoal proferida pelo eminente Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, negando provimento ao Recurso Especial n. 1746080/DF, e que interporá o recurso competente contra aquela decisão. Por sua vez, o CEVARIG peticiona no ID 46685976, advogando que a petição do devedor é contraditória, pois afirma que quer remir e, ao mesmo, ratifica o interesse no julgamento do recurso especial pendente, mesmo tendo a remição natureza de pagamento indireto (consignação) e pressupondo a intenção da parte devedora de satisfazer a dívida e extinguir a execução. Acrescenta que o GRUPO OK não depositou o valor integral do débito, haja vista que falta a quantia decorrente da condenação imposta na decisão de ID 45323720, qual seja, multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da dívida, tendo o r. édito transitado em julgado em 8.5.2023. Esclarece que não foi dado prosseguimento aos atos expropriatórios pelo Juízo de Primeiro Grau, a fim de que intimasse o segundo colocado para assinar o auto de arrematação, motivo pelo qual entende que deve ser expedido ofício àquele Juízo para que imediatamente intime a leiloeira, a fim de promover a assinatura do auto de arrematação junto ao segundo colocado e, havendo recusa deste, que entre em contato imediato com o terceiro colocado, ou que seja expedido ofício diretamente à leiloeira, Sra. Maria Aparecida de Freitas Fuzo, através do e-mail maria@leiloescentrooeste.com.br e contato@leiloescentrooeste.com.br e telefone 0800-730-4050, para tomar as citadas providências. Decido. Dos embargos de declaração de ID 45479931 Quanto aos embargos de declaração de ID 45479931, objetiva sanar suposto vício existente na decisão de ID 45323720, a qual decidiu: “Por tais fundamentos, aprecio conjuntamente os petitórios de IDs 44398783, 45231232 e 45310838 para: 1) indeferir o segundo pedido de remição formulado no ID 44398769; 2) condenar o GRUPO OK pelo cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça, a qual fixo em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução, com fulcro no art. 774, inc. II, do CPC; 3) reiterar o comando retratado no édito de ID 4413623 e determinar que seja comunicado o teor do presente édito ao MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença da origem, com a imediata convocação do segundo colocado para formalizar a arrematação, conforme preconizam as disposições editalícias do referido leilão eletrônico (ID 44934164, pg. 2, parte final do segundo parágrafo), haja vista que o arrematante vencedor não efetuou o pagamento no prazo determinado; 4) não conhecer dos embargos de declaração de ID 45310838, por força do art. 932, inc. III, do CPC; 5) oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção do Distrito Federal para apurar eventual responsabilidade disciplinar cometida pelos causídicos do GRUPO OK nos presentes autos, dando-se ciência com cópia do presente édito e de todas as petições mencionadas nesta oportunidade; e 6) intimar o agravado CEVARIG para responder ao recurso de ID 45231232, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC.” Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Consigne-se que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito das teses do GRUPO OK, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito do embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo o mérito da causa, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria, contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. No que concerne à alegação de obscuridade por não ter constado no édito anterior à decisão combatida a exigência de depósito do montante referente à comissão do leiloeiro, o recorrente se descuida que o decisório embargado consignou expressamente que “os consectários legais e demais encargos necessários para ensejar a pretendida extinção do cumprimento de sentença estão previstos em lei e expressamente no edital em questão, além de constar na decisão anterior desta Relatoria que ‘tampouco há possibilidade de tal valor ser considerado para fins de pagamento parcial do débito, eis que o devedor não se manifestou nesse sentido, sob pena de pronunciamento judicial ultra petita’”. E ainda que “ficou consignado no édito singular anterior que houve pedido específico da culta Leiloeira Oficial nomeada nos autos n. 0736108-46.2022.8.22.0001, para que lhe fosse assegurado o valor correspondente à taxa de comissão, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da alienação do imóvel, em atenção à previsão editalícia, ao art. 7o, § 3o, da Resolução CNJ n. 236/2016[1] e ao art. 884, parágrafo único, do CPC[2], confirmando-se, por isso, a plena ciência do executado sobre os valores a serem considerados para satisfação integral do débito e cabimento da remição” (ID 45323720). A respeito do pedido de cancelamento da ordem de oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual responsabilidade disciplinar, a r. decisão enfrentou detidamente a questão, não havendo vício apto a justificar os referidos aclaratórios. A propósito, transcrevo excerto do r. decisum embargado: Por outro lado, inevitável que não se reconheça o esforço magnânimo do GRUPO OK em envidar estratagemas procrastinatórios para frustrar o desfecho do feito executivo em apreço. A situação em exame causa perplexidade ao se constatar que o devedor tem litigado de maneira similar em outro feito, adotando comportamento temerário e provocando incidentes infundados, a fim de opor resistência ao andamento do processo e frustrar a satisfação do crédito perseguido. Depreende-se do acórdão juntado pelo exequente no ID 44934166, proferido na apelação n. 0015133-76.2016.8.19.0209, que tramitou perante a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, figurando como apelante o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA., a ocorrência de eventos processuais absolutamente similares ao que se observa nos presentes autos. Naquele feito, trata-se de execução em curso há mais de 20 (vinte) anos que, na iminência da perda do bem por meio de leilão, o executado (GRUPO OK) promoveu a arrematação do imóvel por meio da empresa ZX ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA (à época, de Luís Estevão e sua esposa Cleucy Meireles), contudo obstou a concretização da respectiva arrematação ao não atender às tentativas de contato do leiloeiro, valer-se de impugnações quanto à baixa de averbações e formular pedido de remição exatamente no dia do leilão, absolutamente como ocorreu no caso em apreciação. Há notícia ainda, naquele julgado, de que, na mesma trilha destes autos, o executado foi derrotado na ação rescisória e pendia de julgamento, naquela altura, apenas agravo em recurso especial após a improcedência do pedido na instância ordinária, perdurando a discussão acerca da aplicabilidade da Taxa Selic ao quantum exequendo. De volta ao caso em foco, tem-se que o leilão do bem imóvel do executado foi exitoso em 9/2/2023, tendo sido arrematado pela empresa ZX ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, representada por Cleucy Meireles de Oliveira, esposa do proprietário do GRUPO OK, Luís Estevão, ora executado. Ocorre que, a despeito de haver disposição expressa no edital, a arrematante não cumpriu a sua obrigação de pagamento do preço e da comissão do leiloeiro, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da realização do leilão, tampouco assinou o auto de arrematação no prazo máximo de 2 (dois) dias, Isso tudo, pasmem, passados mais de quarenta e cinco dias do praceamento e sem que tenha sido proferida qualquer ordem judicial de suspensão da hasta a justificar tal comportamento procrastinatório. Diante desses fatos, evidente a orquestração de pessoas jurídicas e físicas de uma mesma família para opor resistência injustificada ao andamento do processo, com a reiteração de pedidos de remição desprovidos de fundamento jurídico e sem cumprimento das exigências legais, bem como adoção das mesmas artimanhas manejadas perante o Juízo de outra unidade do País, tudo para atrasar ainda mais o fim da execução. Assim, entendo que as condutas descritas ensejam a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, com amparo no art. 774, inc. II, do Diploma Processual Civil, cujo teor transcrevo a seguir: [...] Com efeito, incontroverso que se trata de pretensão absolutamente destituída de fundamento e que cria embaraços para a efetivação das decisões que apreciam os reiterados pedidos do devedor. Além disso, evidente que o causídico atua em flagrante desconformidade com o regramento processual, de modo que sua conduta pode ser enquadrada como infração disciplinar, a ser apurada pelo respectivo órgão de classe. Ora, não há como acatar tal comportamento reprovável, consubstanciado no protocolo sucessivo de pedidos, sem atender aos requisitos legais e extrapolando a razoabilidade, quando é necessário um esforço comum de todos os participantes do processo, inclusive do julgador, para a concretização dos princípios da celeridade, da efetividade da prestação jurisdicional e do devido processo legal, à luz dos deveres previstos no art. 77 do Código de Processo Civil, in verbis: [...] Com essas considerações, ante a ausência da demonstração de vícios na r. decisão, a teor do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Do novo pedido de remição Finalmente, aprecio o terceiro pedido formulado pelo GRUPO OK para que seja reconhecida a remição da dívida discutida, amparado pelo depósito relativo à diferença (ID 43341079), atualizada, entre o valor previamente depositado e a quantia apontada pelo exequente, bem como do depósito referente à comissão do leiloeiro (ID 45310841), nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil. Por oportuno, transcrevo os fundamentos exaustivos sobre o instituto da remição constantes na derradeira decisão proferida por esta Relatoria de ID 45323720: Na oportunidade do primeiro pedido de remição, esta Relatoria proferiu decisão (ID 44136236), em 8/3/2023, para indeferi-lo, sob o fundamento de que a parte postulante não cumpriu o pressuposto legal de depósito do valor integral da dívida, conforme preconiza o art. 826 do Código de Processo Civil. Reveja-se teor do aludido decisum, no que interessa: “Pois bem. Em édito de ID 40527627, fora determinada a alienação do imóvel sito à SHIS QI 5, Chácara 47, Lago Sul, Brasília (DF) por meio de leilão judicial eletrônico ou presencial, nos termos dos artigos 879, inciso II, e 881, ambos do Código de Processo Civil (CPC), cabendo ao MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília a designação do leiloeiro público. Depreende-se do Auto de Arrematação de ID 43942255 (pgs. 10/13), que o leilão foi concluído com êxito e o referido imóvel foi arrematado pela empresa ZX Administração e Incorporação Imobiliária Ltda., representada pela sócia Cleucy Meireles de Oliveira. O executado pede a anulação do leilão com base no art. 826 do CPC, o qual prevê o instituto da remição, que consiste em espécie de satisfação da obrigação e extinção da execução (art. 924, II, CPC), como esclarece a lição de Nelson Nery Júnior (in Código de Processo Civil comentado. 3 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pgs. 1768 e 1770): “2. Remição da execução. Se contra o devedor tramita ação de execução, diz-se que o pagamento pode ser feito (remição da execução) antes de adjudicados ou alienados os bens. Ou seja: pode o executado, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, mais juros, custas e honorários advocatícios (CPC 826). É direito concedido ao devedor de pagar (CC 304; CC/1916 930) ou consignar (CC 334; CC/1916 972) a importância devida antes de adjudicados ou alienados os bens que estão penhorados, garantindo a execução. O depósito feito em pagamento ou consignação deve ser do valor total da dívida, atualizado, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios. É espécie de satisfação da obrigação e extinção da execução (CPC 924 II). [...] [...] Prazo para a remição. O direito de remição da execução só pode ser exercido até a assinatura do auto de arrematação, momento em que a aquisição se torna perfeita, acabada e irretratável (CPC/1973 694) [CPC 903], não havendo que se falar, portanto, na observância do prazo de 24 horas para que o interessado possa se manifestar, tendo em vista a revogação expressa do CPC/1973 788 pela L 11382/06 (STJ, 3.a T., AgRgREsp 1199090-SP, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 25.6.2013, DJUE 1.o.8.2013).” Com efeito, a remição é admitida até a assinatura do auto de arrematação e desde que o executado efetue o pagamento ou consigne o montante integral da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, implicando a extinção total do débito, conforme testifica a ementa de julgado do colendo Tribunal da Cidadania a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL PARA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. OBJETO DO DEPÓSITO REMISSIVO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA EXECUTADA E SEUS ACESSÓRIOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 18/03/2016. Recursos especiais interpostos em 17/09/2019 e 18/11/2019 e atribuídos a este gabinete em 05/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 2. JNE Telecomunicações e Informática EIRELI não recorreu da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual carece de interesse recursal para impugnar o acórdão. 3. O propósito recursal consiste em dizer a) se houve violação ao princípio da não surpresa; b) qual o termo final para a remição da execução e c) se o valor depositado em juízo, com a finalidade de remir a execução, deve abarcar o valor da penhora efetivada no rosto dos autos. 4. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial. 5. "O enunciado processual da "não surpresa" não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão" (AgInt no REsp 1841905/MG). 6. A remição da execução, consagrada no art. 826 do CPC/2015, consiste na satisfação integral do débito executado no curso da ação e impede a alienação do bem penhorado. 7. A jurisprudência desta Corte orienta-se pela possibilidade de o direito de remição da execução ser exercido até a assinatura do auto de arrematação (RMS 31.914/RS; AgRg no REsp 958.769/RS). 8. Para a remição da execução, o executado deve pagar ou consignar o montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, não sendo possível exigir-lhe o pagamento de débitos executados em outras demandas. 9. Recurso especial de JNE Telecomunicações e Informática Eireli não conhecido e recurso especial de Yvonne Hanna Riachi parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.862.676/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021 – destaquei.)” Por relevante, agrego a esta fundamentação o seguinte excerto dos fundamentos luminosos do voto da eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi: “22. No entanto, desconsiderando-se tal aspecto, observa-se que o art. 826 do CPC/2015 exige, para a remição da execução, que o executado pague ou consigne “a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios”. Assim, é imprescindível que o executado deposite o montante integral do crédito e seus acessórios. 23. É axiomático que a importância a que se refere a lei diz respeito ao valor da dívida exigida no processo de execução cuja remissão é pretendida. Intepretação diversa importaria na imposição de ônus adicional ao executado e, consequentemente, em restrição a direito que lhe é assegurado, sem qualquer respaldo na legislação processual vigente. Se mais de uma execução estiver em trâmite em face do executado, caso assim o deseje, ele poderá remir aquela que melhor lhe aprouver. [...] 26. Em resumo, para a remição da execução, o executado deve depositar o montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, não sendo possível exigir-lhe o pagamento de débitos executados em outras demandas.” No caso, trata-se de cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios devidos ao exequente em razão da improcedência da presente ação rescisória, a qual transitou em julgado em 20/06/2014, incluído no débito exequendo a multa processual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, aplicada na ocasião do julgamento do AGI 2009.00.2.013323-9. O referido feito executivo foi proposto em 31/03/2016 (ID 13694698, pg. 10), ou seja, perdura por longos anos, não se afigurando harmonioso com o sistema processual pátrio o reconhecimento da nulidade vindicada, especialmente porque inviável a pretendida remição sem o pagamento integral do débito, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência do colendo STJ. O GRUPO OK sequer juntou memória de cálculo da quantia encontrada a amparar a sua alegação de adimplemento total, ao contrário da peça de ID 43632157 apresentada pelo credor, sendo flagrante, ainda, a intenção do devedor de não satisfazer a dívida, nos moldes do art. 826 do CPC, mas perpetuar a querela judicial, em nítido prejuízo à parte credora, mediante a suspensão dos atos expropriatórios até o desfecho da discussão no âmbito da Corte Superior sobre a taxa Selic. Não tendo lugar à remição, ante o não cumprimento do pressuposto legal de depósito do valor integral da dívida, tampouco há possibilidade de tal valor ser considerado para fins de pagamento parcial do débito, eis que o devedor não se manifestou nesse sentido, sob pena de pronunciamento judicial ultra petita. Nesse contexto, portanto, não se vislumbra óbice quanto ao prosseguimento dos trâmites relativos ao leilão levado a efeito para satisfação da dívida, cabendo à Leiloeira Oficial cumprir as regras delineadas no respectivo edital da praça. Com essas considerações, indefiro o pedido de remição, bem como o de suspensão/anulação do referido leilão e, por conseguinte, determino o prosseguimento do feito da origem, a fim de que seja perfectibilizada a arrematação mediante a intimação da sócia da empresa arrematante, para promover a assinatura do respectivo auto de arrematação, no prazo previsto no edital, sob pena de deferimento da arrematação em favor do segundo colocado. Em relação ao depósito efetuado pelo GRUPO OK (IDs 43341079 e 43341080), ficará à disposição do Juízo até ulterior decisão.” A fim de reagitar a sua pretensão de extinção do débito e consequente anulação do praceamento do bem, o GRUPO OK apresenta, por derradeiro, depósito complementar de quantia correspondente à diferença entre o primeiro montante depositado e o valor da dívida apontado como devido pelo credor. Contudo, novamente, razão não assiste ao devedor. Inviável reconhecer como integral o pagamento realizado, porquanto a doutrina e a jurisprudência são uníssonas e taxativas no sentido de que o montante devido para fins de aplicação do instituto da remição deverá compreender a totalidade da dívida, que inclui o valor principal atualizado, acrescido de juros, custas e honorários, além da comissão devida ao leiloeiro quando se trata de remição tardia, os seja, após alienação em hasta pública, como ocorreu na presente querela. Inclusive ficou consignado no édito singular anterior que houve pedido específico da culta Leiloeira Oficial nomeada nos autos n. 0736108-46.2022.8.22.0001, para que lhe fosse assegurado o valor correspondente à taxa de comissão, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da alienação do imóvel, em atenção à previsão editalícia, ao art. 7o, § 3o, da Resolução CNJ n. 236/2016[1] e ao art. 884, parágrafo único, do CPC[2], confirmando-se, por isso, a plena ciência do executado sobre os valores a serem considerados para satisfação integral do débito e cabimento da remição. Confira-se redação do edital do leilão em debate: “COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida ao leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 24 do Decreto 21.981/32 e art. 7o da Resolução CNJ n. 236/2016), e deverá ser depositada em conta judicial vinculada a este Juízo. Não será devida a comissão ao leiloeiro na hipótese de desistência de que trata o art. 775 do CPC, de anulação da arrematação ou de resultado negativo do certame. Anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo desistência prevista nos arts. 775 ou 903, §5o do CPC, o leiloeiro, caso tenha levantado o valor recebido a título de comissão, devolverá ao arrematante o respectivo montante, corrigido monetariamente pelo INPC, índice oficial adotado pelo TJDFT para correção monetária. Na hipótese de acordo ou remição após a alienação, o leiloeiro fará jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da alienação.” (ID 44934164, pg. 4) Deveras, os consectários legais e demais encargos necessários para ensejar a pretendida extinção do cumprimento de sentença estão previstos em lei e expressamente no edital em questão, além de constar na decisão anterior desta Relatoria que “tampouco há possibilidade de tal valor ser considerado para fins de pagamento parcial do débito, eis que o devedor não se manifestou nesse sentido, sob pena de pronunciamento judicial ultra petita”. Caminha no mesmo sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e da mencionada Corte Superior: “Em caso de remição da execução - quitação do débito pelo devedor - o executado arcará com os honorários do leiloeiro caso o imóvel penhorado no feito já tenha sido alienado - art.7o, § 3o, da Resolução 236/2016 (CNJ).” (Acórdão 1223425, 07197310820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Caso em que houve a remição da dívida com a apresentação de acordo entre as partes, em que figurou, inclusive, o arrematante. Como a arrematação já havia se concretizado e já realizado o trabalho pelo leiloeiro, este faz jus aos seus honorários.” (AgRg no AREsp n. 356.016/GO, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 8/10/2013.) Se o trabalho do leiloeiro foi efetivamente concretizado, são devidos os respectivos honorários, ainda que a arrematação não tenha ainda se perfectibilizado por circunstância alheia a sua vontade, qual seja, a inércia do primeiro arrematante em assinar o auto de arrematação. Conforme já explicitado, a remição tem cabimento com o pagamento integral da dívida, e não se confunde com consignação, garantia, depósito parcial ou qualquer instituto congênere. A despeito dos ultimos depósitos realizados e da argumentação do devedor, seu pedido não merece novamente ser acolhido. Esta Relatoria tem reiteradamente aprofundado o instituto em debate, com referência em doutrina abalizada e jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, de modo que as seguintes premissas jurídicas devem ser observadas, ainda que contrárias ao intento processual da parte. Vejamos: - O instituto da remição está disciplinado no art. 826 do Diploma Processual Civil; - O direito de remição da execução pode ser exercido até a assinatura do auto de arrematação; - É cabível mediante o pagamento ou consignação (pagamento indireto) do valor integral da dívida; - A integralidade do débito compreende o valor da dívida exigida no processo, a saber, o valor principal atualizado, acrescido de juros, custas e honorários, e demais consectários legais, como eventuais multas impostas ao devedor no curso do processo, além da comissão devida ao leiloeiro quando se trata de remição tardia, os seja, após alienação em hasta pública; - Não se confunde com a consignação para garantia do juízo, o depósito parcial ou qualquer instituto congênere a estes; - Não se admite que o devedor permaneça rediscutindo o mérito do débito, pois incompatível com o principal efeito da remição, qual seja, satisfação da dívida e extinção da execução. Nesse panorama, é inequívoco que a pretensão do GRUPO OK é frontalmente incompatível com o instituto de remição, apesar do mesmo se utilizar do termo em suas petições. Não se pode deferir o pedido de remição quando a parte interessada expressamente expõe que pretende continuar rediscutindo o débito exequendo, inclusive mediante a interposição do recurso competente contra a recente decisão proferida no âmbito do colendo STJ que negou provimento ao Recurso Especial n. 1746080/DF (ID 46421660). É dizer, a consignação admitida para fins de pagamento da dívida e extinção da discussão judicial sobre o débito não se assemelha à consignação com o objeto de garantir o juízo e possibilitar a rediscussão dos termos da cobrança. Para além disso, como deferir a remição se o devedor manifesta expressamente que o valor deve permanecer em Juízo, sem a possibilidade de levantamento do montante em favor do credor, mantendo-se inalterada a situação entre as partes. Em complemento, transcrevo fundamento de lavra da ilustre Ministra do STJ, Nancy Andrighi, nos autos do REsp n. 1.862.676/SP: “22. No entanto, desconsiderando-se tal aspecto, observa-se que o art. 826 do CPC/2015 exige, para a remição da execução, que o executado pague ou consigne “a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios”. Assim, é imprescindível que o executado deposite o montante integral do crédito e seus acessórios. 23. É axiomático que a importância a que se refere a lei diz respeito ao valor da dívida exigida no processo de execução cuja remissão é pretendida. Intepretação diversa importaria na imposição de ônus adicional ao executado e, consequentemente, em restrição a direito que lhe é assegurado, sem qualquer respaldo na legislação processual vigente. Se mais de uma execução estiver em trâmite em face do executado, caso assim o deseje, ele poderá remir aquela que melhor lhe aprouver.” (REsp n. 1.862.676/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.) Por tais fundamentos, aprecio conjuntamente os petitórios de IDs 45479931 e 46266598 para: 1) rejeitar os embargos de declaração de ID 45479931; 2) indeferir o novo pedido de remição com amparo no último depósito de ID 45310841; 3) em salvaguarda ao princípio constitucional da duração razoável do processo e da efetividade da decisão judicial, determino a imediata expedição de ofício à leiloeira responsável pelo leilão judicial realizado no presente feito, independentemente de preclusão da presente decisão, por meio dos meios de comunicação indicados na petição de ID 43420208 (maria@leiloescentrooeste.com.br; contato@leiloescentrooeste.com.br; e telefone 0800-730-4050), com acusação de aviso de recebimento, para dar continuidade ao praceamento, com a imediata convocação do segundo colocado para formalizar a arrematação, conforme preconizam as disposições editalícias da referida hasta (ID 44934164, pg. 2, parte final do segundo parágrafo), haja vista a ausência de notícia nos autos de que o arrematante vencedor efetuou o pagamento no prazo determinado até o presente momento; 4) advirto que a diligente leiloeira deverá informar nestes autos o cumprimento da ordem de convocação do segundo colocado, bem como as providências subsequentes que forem sendo realizadas; 5) determino que seja comunicado o teor do presente édito ao MM. Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Brasília, Juízo Singular no qual está em curso a Carta de Ordem Cível n. 0736108-46.2022.8.07.0001. 6) consigno, por fim, que eventual interposição de recurso contra a presente decisão ou mesmo novo pedido das partes não tem o condão, por si só, de suspender os seus efeitos das ordens aqui exaradas, operando-se tal suspensão apenas caso seja proferida determinação ulterior nesse sentido. Confiro a esta decisão força de ofício. Após, retornem os autos para julgamento do agravo interno de ID 45231232. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador